Tribunal: TJMT
Processo: 1030016-91.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030016-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PATRYCK COSTA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.569.001-55 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (RECORRIDO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. REVELIA DA RECORRIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de comprovação dos pagamentos alegados pelo autor, apesar da revelia da parte recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se há provas suficientes para comprovar o direito do recorrente à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos; e (iii) se o caso configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial juntada à inicial comprova o vínculo contratual entre as partes e a tentativa de solução administrativa do conflito, corroborando as alegações do recorrente quanto à existência de pagamentos a serem restituídos.

4. A revelia da recorrida, somada aos documentos que comprovam a relação contratual, transfere à parte reclamada o ônus da prova quanto ao não recebimento dos valores, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado parcialmente provido para determinar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, na forma simples, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento: "1. A revelia da parte reclamada, somada à existência de documentos que comprovam a relação contratual e a tentativa de solução administrativa, transfere o ônus da prova quanto ao não recebimento dos valores. 2. O mero descumprimento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 344; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 20 e 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colenda Turma.

Trata-se de recurso inominado interposto por LEONARDO PATRYCK COSTA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida em face de PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA.

Conforme consta dos autos, o recorrente afirma ter celebrado contrato de compra e venda de móveis planejados com a recorrida, no valor total de R$ 6.587,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais). Sustenta que efetuou o pagamento da entrada e dos boletos, totalizando o valor de R$ 3.701,04 (três mil, setecentos e um reais e quatro centavos), correspondente a aproximadamente 50% do valor contratado.

Aduz que, ao realizar o cadastro das parcelas restantes no cartão de crédito, a recorrida lançou o valor de R$ 2.886,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais) à vista, ocasionando a recusa da transação pela operadora do cartão por insuficiência de limite. Alega que ficou acordado entre as partes que o valor remanescente seria quitado via cartão de crédito de forma parcelada.

O recorrente sustenta que, embora tenha efetuado o pagamento de parte substancial do valor contratado, os serviços não foram prestados e o valor pago não foi restituído, razão pela qual pleiteia a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

A recorrida, apesar de regularmente citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O juízo a quo, em sentença, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação do pagamento alegado pelo autor, bem como na falta de evidências quanto à recusa da transação bancária ou de qualquer tentativa de solução administrativa do problema.

Irresignado, o recorrente apresentou o presente recurso, alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, sustentando que havia protestado na inicial por todos os meios de prova em direito admitidos. Requer a anulação da sentença para que lhe seja oportunizada a juntada dos documentos necessários à comprovação de seus direitos.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, à verificação da existência de provas suficientes para comprovar o direito do recorrente à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no presente caso houve a juntada com a inicial da notificação extrajudicial encaminhada à reclamada, comunicando a intenção de rescisão do contrato e requerendo a devolução dos valores pagos, o que comprova as alegações do recorrente de que possui vínculo contratual com a parte recorrida, bem como que já havia realizado pagamentos, objeto do pedido de devolução.

Ademais, consta nos autos o contrato firmado entre as partes, no valor total de R$ 6.587,00, com previsão de pagamento de entrada no valor de R$ 284,00 e o restante dividido em boletos e parcelas no cartão de crédito.

A recorrida, apesar de regularmente citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, incidindo os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e do art. 344 do CPC, que estabelecem a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

É certo que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a revelia não induz necessariamente à procedência do pedido, especialmente quando existem elementos nos autos que permitam ao julgador formar convicção diversa. No entanto, no caso em análise, além da presunção decorrente da revelia, há elementos que corroboram as alegações do recorrente.

O juízo de origem fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de comprovação dos pagamentos alegados pelo autor. Contudo, entendo que, diante da revelia da recorrida e da existência de documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, bem como a tentativa de solução administrativa do conflito, o ônus da prova quanto ao não recebimento dos valores deveria recair sobre a recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, a informalidade e a economia processual, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, bem como o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, entendo que o juízo de origem poderia ter oportunizado ao recorrente a juntada dos documentos considerados imprescindíveis ao julgamento do mérito, antes de proferir sentença de improcedência.

Nesse contexto, considerando excepcionalmente os elementos trazidos com o recurso inominado e a ausência de contestação da parte recorrida, tenho que restou demonstrada a existência da relação contratual e o pagamento parcial do valor acordado, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou configurada situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, o recurso merece parcial provimento para determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes e a restituição, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos pelo recorrente, no montante de R$ 3.701,04 (três mil, setecentos e um reais e quatro centavos).

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando:

1) A rescisão do contrato firmado entre as partes;

2) A condenação da recorrida à restituição, na forma simples, do valor de R$ 3.701,04 (três mil, setecentos e um reais e quatro centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

3) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025